Tribunal: TJDFT
Processo: 0722585-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR FECHADA. PREVI. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS. HORAS EXTRAS. INCORPORAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ILITICUDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração, deduzidos sob fundamento de não se subsumir às hipóteses legais, se o embargante indica omissão sobre ponto específico, hipótese prevista no art. 1.022, II, do CPC.
3. Não há omissão sobre a tese relativa à responsabilidade do patrocinador pela recomposição integral da reserva matemática, em razão do pagamento das horas extras de trabalho apenas em reclamatória trabalhista, uma vez que o órgão apreciou expressamente o tema, tendo concluído, contudo, pela responsabilidade do empregado a integralizar sua cota parte.
4. Não há omissão sobre a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, se consta até mesmo da ementa do julgado que a Entidade detém legitimidade passiva ad causam para figurar nas demandas que a parte autora almeje a condenação da entidade financeira à integralização da reserva matemática em decorrência de eventual procedência do pedido formulado em face do plano de previdência complementar.
5. Não omissão sobre a alegação de incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, porquanto consignado quanto ao ponto, expressamente, que a matéria se sujeita ao Tema 955 dos Recursos Repetitivos do STJ.
6. Embargos de Declaração da Autora e do Réu desprovidos.